Tribunal: TJDFT
Processo: 0731876-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0731876-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: ST SMART TECH ASSISTENCIA TECNICA DE CELULARES LTDA, JOHNNY FRANCISCO DA CONCEICAO, VINICIUS DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0715987-79.2022.8.07.0006, ajuizada em desfavor de ST SMART TECH ASSISTENCIA TECNICA DE CELULARES LTDA, JOHNNY FRANCISCO DA CONCEICAO e VINICIUS DE SOUSA SANTOS, indeferiu pedido de pesquisa no sistema SNIPER, nos seguintes termos: A ferramenta SNIPER, desenvolvida no projeto Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, para a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, está em fase de implementação e, até o momento, não é passível de utilização exitosa pelo Juízo. Outrossim, a indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para a referida medida extrema. Ademais, no caso destes autos, a pretensão da parte exequente é a localização de bens. O uso da ferramenta não se mostra necessário ou adequado. Portanto, indefiro o pedido da parte exequente. Fica a parte exequente intimada a indicar bens à penhora, sob pena de suspensão e arquivamento, nos termos do art. 921, III, do CPC. Prazo: 15 dias. No agravo de instrumento (ID 62388369), a parte exequente, ora agravante, pleiteia "a concessão da tutela recursal para que seja realizada busca de bens em nome dos Agravados pelo sistema SNIPER, tendo em vista que preenchidos todos os seus requisitos, conforme art. 1.019, §1o do CPC” (p. 10). Argumenta, em suma, que “o SNIPER veio para o judiciário para trazer maior efetividade aos processos executórios” e seu diferencial é justamente sua capacidade de cruzar informações de bases de dados abertas e fechadas, destacando os vínculos societários, patrimoniais e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas. Assim, indeferir o pedido pelo argumento de que o sistema está em fase de implementação vai contra os princípios da cooperação e as medidas implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça, mormente quando sabido que a ferramenta já se encontra disponível para este Tribunal. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, caracterizada “pela iminência do esgotamento das medidas típicas de execução após a realização de diversas diligências infrutíferas nos autos” (periculum in mora). Por fim, inexiste perigo de irreversibilidade do provimento, considerando não se tratar de medida que esgota o objeto da demanda. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 58208647 e 58208648). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) esclarece que a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do INFOJUD e SISBAJUD (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). De acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, a ferramenta SNIPER auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros nas diversas bases de dados acima referenciadas, aumentando o grau de efetividade das execuções em curso nesta Corte de Justiça. Precedente: Acórdão 1749336, 07200036020238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. Não por outro motivo, este órgão fracionário perfilha do entendimento de que a consulta via “SNIPER” propugnada pela agravante pode ser realizada na origem, quando presente a probabilidade do direito, consistente na salvaguarda da efetividade processual, como a situação que restou demonstrada no caso em análise. Todavia, não vislumbro a presença de risco de dano imediato ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a dilapidação de bens das partes agravadas, a indicar eventual necessidade de intervenção nesta sede prefacial. Em conclusão, não sendo possível depreender o perecimento do direito vindicado, caso haja o deferimento da consulta quando da análise de mérito, falece razão para o albergamento do pedido em apreço, já que ausente um dos requisitos normativos para tal desiderato. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator